Tribunal: TJSP
Processo: 1024643-79.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de São Paulo – Imóvel arrematado em leilão extrajudicial – Sentença concessiva de segurança - Validade da incidência de ITBI sobre o valor da alienação do imóvel em leilão – Tributo que só poderá ser cobrado a partir do registro do título no Cartório de Imóveis e não da arrematação – Entendimento pacífico do C. STJ aplicável também à arrematação

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de São Paulo – Imóvel arrematado em leilão extrajudicial – Sentença concessiva de segurança - Validade da incidência de ITBI sobre o valor da alienação do imóvel em leilão – Tributo que só poderá ser cobrado a partir do registro do título no Cartório de Imóveis e não da arrematação – Entendimento pacífico do C. STJ aplicável também à arrematação extrajudicial – Sentença mantida - Recursos, oficial e voluntário da municipalidade, improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272715
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024643-79.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados NATÁLIA ROXO DA SILVA e DANIEL
PEREZ MORENO AGUILA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024643-79.2019.8.26.0053 -Voto no 31941
2
Voto no 31.941
Apelação no 1024643-79.2019.8.26.0053
Comarca de São Paulo/SP
Recorrente: Juízo “ex officio”
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelados: Natália Roxo da Silva e outro
Interessado: Diretor do Departamento de Rendas Imobiliárias da
Secretaria de Finança da Prefeitura do Município de São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA ITBI Município de São Paulo
Imóvel arrematado em leilão extrajudicial Sentença concessiva
de segurança - Validade da incidência de ITBI sobre o valor da
alienação do imóvel em leilão Tributo que só poderá ser cobrado
a partir do registro do título no Cartório de Imóveis e não da
arrematação Entendimento pacífico do C. STJ aplicável também
à arrematação extrajudicial Sentença mantida - Recursos, oficial
e voluntário da municipalidade, improvidos.
Cuida-se recurso de apelação tirado contra a r.
sentença de fls. 93/101, a qual concedeu a segurança postulada na
presente ação mandamental, garantindo aos impetrantes o direito ao
recolhimento do ITBI com base no valor da arrematação, buscando a
municipalidade, nesta sede, a reforma do julgado, alegando, em suma,
que o valor obtido em leilão extrajudicial não condiz com o valor de
mercado, motivo pelo qual não pode ser utilizado como base de cálculo do
aludido imposto, sob pena de violação ao artigo 38 do Código Tributário
Nacional, devendo ser determinado o recolhimento do tributo pelo valor
venal, calculado nos termos da legislação de regência (fls. 105/112).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024643-79.2019.8.26.0053 -Voto no 31941
3
Recurso oficial interposto.
Apelo tempestivo, isento de preparo, respondido
(fls. 117/131), sobrevindo manifestação da douta Procuradoria Geral de
Justiça (fl. 134).
Os autos foram remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
A irresignação não comporta guarida.
Assim é, porque a base de cálculo do ITBI, neste
caso em que a aquisição é decorrência de arrematação em leilão
extrajudicial, é o valor da própria arrematação do bem, sendo o valor de
mercado utilizado para aquisições de relação negocial entre as partes,
como a compra e venda de um imóvel, este entendimento está firmado no
E. Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado transcrito, na parte que
interessa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
ITBI. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA
ARREMATAÇÃO. FATO GERADOR. REGISTRO DA TRANSMISSÃO DO
BEM IMÓVEL. SÚMULA 83/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1.
A irresignação não merece conhecimento. 2. O entendimento aplicado
pela Corte paulista está de acordo com o do STJ, o qual afirma que, nas
hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024643-79.2019.8.26.0053 -Voto no 31941
4
corresponde àquele pelo qual foi arrematado em hasta pública,
inclusive para fins de cálculo do ITBI. 3. Ademais, em virtude da
similaridade do leilão extrajudicial com a arrematação judicial,
aplica-se, mutatis mutandis, o entendimento pacífico na Primeira
Seção do STJ de que aquele corresponde a esta. 4. Ademais, o fato
gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade
imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico.
Incide, portanto, a regra da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial não
conhecido. (REsp 1803169/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/05/2019)
E quanto ao fato gerador para a incidência deste
tributo, tem-se que é o momento em que há a efetiva transmissão do
direito real sobre o bem imóvel, o que significa dizer no momento em que
há o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis,
conforme os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil.
Veja-se que o que a Lei Municipal pretende é
definir hipótese de incidência em momento anterior à ocorrência do fato
gerador deste tributo, ofendendo ao artigo 110 do Código Tributário
Nacional.
Neste sentido, também, é o entendimento da
supramencionada Colenda Corte:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ITBI.
ARREMATAÇÃO
JUDICIAL.
BASE
DE
CÁLCULO.
VALOR
DA
ARREMATAÇÃO
E
NÃO
O
VENAL.
PRECEDENTE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280
DO STF. OMISSÃO
ART. 535, CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO
PROVIDO PELA ALÍNEA "C". 1. A arrematação representa a aquisição
do bem alienado judicialmente, considerando-se como base de cálculo
do ITBI aquele alcançado na hasta pública. (Precedentes: (REsp
863.893/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024643-79.2019.8.26.0053 -Voto no 31941
5
DJ 07/11/2006; e REsp 2.525/PR, Rel. Ministro ARMANDO
ROLEMBERG, PRIMEIRA TURMA, DJ 25/06/1990). 2. Nesse sentido,
o precedente: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER
VIVOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM. VALOR DA
AVALIAÇÃO JUDICIAL. VALOR DA ARREMATAÇÃO. I - O fato gerador
do ITBI só se aperfeiçoa com o registro da transmissão do bem imóvel.
Precedentes: AgRg no Ag no 448.245/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de
09/12/2002, REsp no 253.364/DF, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE
BARROS, DJ de 16/04/2001 e RMS no 10.650/DF, Rel. Min.
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 04/09/2000. Além disso, já
se decidiu no âmbito desta Corte que o cálculo daquele imposto “há de
ser feito com base no valor alcançado pelos bens na arrematação, e
não pelo valor da avaliação judicial” (REsp. n.o 2.525/PR, Rel. Min.
ARMANDO ROLEMBERG, DJ de 25/6/1990, p. 6027). Tendo em vista
que a arrematação corresponde à aquisição do bem vendido
judicialmente, é de se considerar como valor venal do imóvel aquele
atingido em hasta pública. Este, portanto, é o que deve servir de base
de cálculo do ITBI. (...)” (STJ - REsp 1188655/RS Relator Ministro
LUIZ FUX DJe 08/06/2010)
Também é o entendimento desta 15a Câmara de
Direito Público, confira-se:
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO - ITBI - Sentença que concedeu parcialmente a ordem. Apelo
das partes.
ITBI - BASE DE CÁLCULO - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - VALOR DA
ARREMATAÇÃO. Nos casos de imóvel adquirido em hasta pública, o
cálculo do ITBI será feito com base no valor da arrematação - Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara - Raciocínio que não
se altera com o fato de se tratar de leilão extrajudicial - Precedente deste
E. Tribunal.
FATO GERADOR - No caso do ITBI, o fato gerador só ocorre com a
transferência da propriedade, mediante o registro no Cartório de Registro
de Imóveis - No caso dos autos, o tributo foi exigido antes do registro do
ato translativo - Descabimento - Precedentes do Supremo Tribunal
Federal, Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
Sentença reformada - Recurso do autor provido, recurso do Município

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024643-79.2019.8.26.0053 -Voto no 31941
6
desprovido.
(Apelação/Reexame
Necessário
no
1031971-31.2017.8.26.0053, Rel. Des. Eurípedes Faim, j. 20/04/2018).
Em consequência, a concessão da segurança era
medida imperiosa e resta mantida, inclusive, por seus próprios
fundamentos.
Por tais motivos,
nega-se
provimento
aos
recursos, oficial e voluntário da municipalidade.
SILVA RUSSO
RELATOR